Tribunal: TJSP
Processo: 1099669-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensões revisional de cláusulas contratuais e de repetição de indébito em dobro julgadas parcialmente procedentes – Caso em que a última prestação com vencimento previsto para o 36o mês, em valor ínfimo, foi criada com o nítido propósito de estender artificialmente o parcelamento para possibilitar a aplicação de reajuste mensal – Nulidade da cláusula

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Pretensões revisional de cláusulas contratuais e de repetição de indébito em dobro julgadas parcialmente procedentes – Caso em que a última prestação com vencimento previsto para o 36o mês, em valor ínfimo, foi criada com o nítido propósito de estender artificialmente o parcelamento para possibilitar a aplicação de reajuste mensal – Nulidade da cláusula contratual que estipula a correção monetária mensal, mantida a correção anual pelos mesmos índices – Exegese dos artigos 46 e 47, da Lei Federal no 10.931/2004 – Má-fé da empresa/ré evidenciada – Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente bem decretada – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação não provida.